Tribunal: TJSP
Processo: 2325249-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
da pelo executado– Questões veiculadas com a impugnação que, não incluídas no rol do artigo 525 do Código de Processo Civil, ainda serão acompanhadas e discutidas pelas partes durante a execução o julgado, de modo a garantir a regularidade, a eficácia e a efetividade do cumprimento das obrigações impostas pelo título executivo – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2325249-06.2024.8.26.0000; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Eldorado Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 27/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Flora

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

Eldorado

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

27/02/2025

Data de publicação:

28/02/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, acolheu apenas em parte impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, mas deixou de reconhecer o cumprimento da parcela das obrigações previstas no título executivo que já foi implementada pelo executado– Questões veiculadas com a impugnação que, não incluídas no rol do artigo 525 do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, acolheu apenas em parte impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, mas deixou de reconhecer o cumprimento da parcela das obrigações previstas no título executivo que já foi implementada pelo executado– Questões veiculadas com a impugnação que, não incluídas no rol do artigo 525 do Código de Processo Civil, ainda serão acompanhadas e discutidas pelas partes durante a execução o julgado, de modo a garantir a regularidade, a eficácia e a efetividade do cumprimento das obrigações impostas pelo título executivo – Decisão mantida – Recurso não provido.